Tribunal: TJMT
Processo: 0001863-69.2010.8.11.0030
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001863-69.2010.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0001-64 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), VENDULA LOPES CORREIA - CPF: 013.858.652-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELADO), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - CPF: 040.428.721-23 (ADVOGADO), JESSICA MELGES PESENTI - CPF: 054.606.651-83 (ADVOGADO), MOACIR VIEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 048.130.581-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO JULGADO IMPROCEDENTE – CDA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – PREJUÍZO COMPROVADO - SENTENÇA CASSADA- NULIDADE ACOLHIDA

A produção da prova pericial deve ser deferida, quando for necessária para a formação do convencimento do Magistrado, cabendo a este indeferir apenas aquelas inúteis para o deslinde da controvérsia.

O Magistrado não pode indeferir a produção de prova pericial e depois julgar improcedente o pedido a ação por ausência da prova requerida.

Apelo provido. Sentença cassada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os Embargos a Execução fiscal opostos por EMAIL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANA LTDA postulando a nulidade da CDA sob argumento de que a área onde o imóvel tributado não se encontra dentro do perímetro urbano estando sujeita ao Imposto Territorial Rural.

Sustentou que durante o período constante na CDA jamais houve cobrança de IPTU.

A sentença julgou improcedentes os embargos em razão de que o embargante não comprovou que o imóvel em questão fosse o mesmo indicado na CDA.

Suscita que deveria ter sido oportunizado a produção da prova pericial antes do julgamento dos embargos.

Ao final, pugna pelo provimento do Apelo com a reforma da sentença proferida.

Contrarrazões. (Id. 13222519)

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégia Câmara:

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

O Apelante aduz que o magistrado deveria ter oportunizado a produção de prova pericial antes de julgar os Embargos.

O cerne da questão em debate nestes autos refere-se a análise de imóvel do embargante para aferir está sujeito ao recolhimento do IPTU ou IRT, uma vez que não se encontra dentro do perímetro urbano.

Verifica-se que o juízo de primeira instância apesar de registrar que o Embargante não comprovou que o imóvel indicado na matrícula nº 577 (Id. 13222539), seria o mesmo das CDA’s, entendeu desnecessária a dilação probatória.

Em que pese a preocupação demonstrada pelo douto juízo a quo na busca pela celeridade e conferir uma solução definitiva para a lide, no caso, entendo que não poderia ser proferida sentença antes de oportunizar as partes a dilação probatória, com vistas a aferir a real situação e localização do imóvel em questão, bem como se este se refere ao mesmo indicado na Certidão de Dívida Ativa .

Ademais, resta evidente o prejuízo da parte, considerando que na sentença hostilizada consigna expressamente que a improcedência da ação se deve a ausência de comprovação dos fatos alegados na inicial.

Nesse caso, entendo necessária a dilação probatória com a produção de prova pericial para o deslinde da questão, a fim de excluir qualquer dúvida acerca do imposto que incide sobre a referida área.

A propósito:

EXECUÇÃO FISCAL OFERECIMENTO DE EMBARGOS JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE NULIDADE CERCEAMENTO DE DEFESA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Havendo controvérsia sobre ponto crucial da demanda, capaz de desonerar a embargante da multa que lhe foi imposta, de se ter como nula a decisão que julgou antecipadamente a lide, ante evidente cerceamento de defesa. (TJ-SP - APL: 00014593420118260428 SP 0001459-34.2011.8.26.0428, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 15/05/2014, 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 20/05/2014)

AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Havendo controvérsia sobre ponto crucial da demanda, capaz de desonerar o embargante de parte da obrigação que lhe imputa o autor, de se ter como nula a decisão que julgou antecipadamente a lide, ante evidente cerceamento de defesa. (TJ-SP - APL: 00021419820138260660 SP 0002141-98.2013.8.26.0660, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 11/08/2015, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2015)

Com estas considerações,
acolho a prejudicial suscitada
para declarar a nulidade da sentença a fim de possibilitar a realização de perícia técnica perante o juízo singular, que decidirá o feito após a sua realização, oportunizando o exercício do contraditório e da ampla defesa, restando, portanto, prejudicada a análise do mérito da apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021